Tribunal: TJES
Processo: 5003542-98.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003542-98.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MAXMIX COMERCIAL LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–

OMISSÃO
–

ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO

D
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pela embargante, observa-se que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões;

3
.
Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes;

4
.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014);

5.
Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta;

6
.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
por
MAXMIX COMERCIAL LTDA.
contra o acórdão de id. 4444581, em que esta c. Primeira Câmara Cível deu provimento à Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, passando a denegar a segurança pleiteada pela ora embargante.

Em suas razões, aduz a embargante que o acórdão foi omisso quanto às teses apresentadas em contrarrazões no sentido da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, devendo ser sanada a omissão e alterada a conclusão, com o desprovimento do apelo. Ainda, listou uma série de dispositivos para fins de prequestionamento (id. 4512294).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5003542-98.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: MAXMIX COMERCIAL LTDA.

EMBAGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
por
MAXMIX COMERCIAL LTDA.
contra o acórdão de id. 4444581, em que esta c. Primeira Câmara Cível deu provimento à Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, passando a denegar a segurança pleiteada pela ora embargante.

Em suas razões, aduz a embargante que o acórdão foi omisso quanto às teses apresentadas em contrarrazões no sentido da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, devendo ser sanada a omissão e alterada a conclusão, com o desprovimento do apelo. Ainda, listou uma série de dispositivos para fins de prequestionamento (id. 4512294).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pela parte embargante, observo que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões. É o que se extrai da própria ementa do julgado, que justifica de forma satisfatória a regularidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reputa-se válida a Lei Estadual n.º 10.446/2015, que introduziu a imposição do ICMSDIFAL na Lei n.º 7.000/2001 (RICMS), pois editada posteriormente à promulgação da EC n.º 87/2015, produzindo efeitos apenas a partir da edição da competente Lei Complementar Estadual n.º 190/2022, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1.287.019 (Tema 1.093 da repercussão geral); 2. A produção de tais efeitos não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no exercício de 2022
; 3. O eminente Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, no incidente de suspensão de liminar n.º 0001127-08.2022.8.08.0000, suspendeu os efeitos de todas as decisões que aplicaram o princípio da anterioridade; 4. Não se ignora a existência das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066, 7.070 e 7.078, que versam sobre a matéria aqui tratada. Todavia, o e. Supremo Tribunal Federal ainda não concluiu o julgamento de tais ações, inexistindo, até então, a formação de maioria em qualquer dos sentidos; 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, denegando-se a segurança. (TJES, Apelação Cível n. 5003542-98.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/03/2023)

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido.
(...) (EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Acerca do pretendido prequestionamento de determinados dispositivos legais, vale ressaltar que para tal desiderato é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que parte embargante entende correta. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.
2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. FUNDAMENTOS CONGRUENTES E CLAROS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1) Em nenhum trecho do acórdão constam afirmações no sentido de que a drogaria embargante não teria, em seu contrato social, autorização para comercializar produtos de conveniência, ou licenciamento para tanto. Tampouco este foi o fundamento para provimento do apelo do embargado, que reformou a sentença denegando a segurança. 2) Embora a comercialização de produtos de conveniência seja possível por drogarias, a empresa está sujeita aos requisitos previstos na RDC 044 e IN 09 de 2009 da ANVISA, assim como aqueles da Lei Federal 5.991/73, e da Lei Estadual 10.311/14, não sendo possível tolher a atividade de fiscalização daqueles que são competentes para tanto sendo esta a pretensão do mandamus preventivo, mesmo porque, não houve constatação de nenhuma ilegalidade nas referidas normas impugnadas. 3)
A interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, o qual não foi verificado no caso em análise. Outrossim, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais e matérias aventadas. Precedente.
4) Não observada nítida e inquestionável finalidade procrastinatória a permitir aplicar ao recorrente a sanção prevista no § 2º do art. 1.026, CPC. Mas, adverte-se que, nova rediscussão da matéria, mediante sequencial embargos de declaração poderá ensejar a aplicação das penalidades cabíveis. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 024100119106, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada implicará o reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
recurso,
mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.